Tribunal: TJES
Processo: 5002343-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002343-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002343-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
2º, DA LEI 12.850/2013, E ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA EM COMPARAÇÃO COM A PENA EM ABSTRATO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ.
SUPOSTO FATO NOVO. TESTEMUNHAS QUE NÃO MENCIONAM O NOME DA PACIENTE. INVIABILIDADE DE EXAME PARA FINS MERITÓRIOS.

ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. Hipótese em que não há desproporcionalidade na conduta da autoridade coatora em designar audiência de instrução e julgamento em continuação, na medida em que o fez após proceder à oitiva de todas as testemunhas do Ministério Público (sete) e de deferir requerimentos formulados pela defesa técnica dos réus Roberto e Alessandro, privilegiando o direito à ampla defesa, ao mesmo tempo em que prestigiou a regra do interrogatório como último ato da instrução.

3. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada à paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedentes do STJ.

4. A defesa técnica instruiu este writ com esparsa documentação probatória, de modo que, tão somente pelos anexos que instruem os autos eletrônicos, não é possível fazer juízo de valor sobre a suposta inexistência de indícios de autoria. Nesse caso, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão,

5. Habeas corpus denegado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002343-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAIANE
DA SILVA
CARDOSO DO CARMO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0006364-73.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 18/7/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, c/c §4º, V, da Lei nº 12.850/13 (“Organização Criminosa”) e no artigo 304, do Código Penal.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) configurou-se excesso de prazo na formação da culpa, por fatos não atribuíveis à paciente, haja vista que a autoridade coatora, em audiência de instrução e julgamento, deixou de proceder ao interrogatório dos réus para fazê-lo em outra data; (ii) existe fato novo, consubstanciado na ausência de reconhecimento de Daiane em juízo por qualquer das vítimas, o que colocaria em dúvida os indícios de autoria; (iii) não há que se falar em complexidade da causa; (iv) o tempo de prisão provisória revela antecipação de pena, a se considerar as penas máximas em abstrato preconizadas aos crimes imputados à paciente.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, no tocante à tese de

excesso de prazo
da prisão
, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, desde
18/7/2022
,
não se revela excessivo a se considerar as nuances do caso concreto.

Nesse contexto, relembro que a tese de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Na hipótese vertente, não vislumbro desproporcionalidade na conduta da autoridade coatora em designar audiência de instrução e julgamento em continuação, na medida em que o fez após proceder à oitiva de
todas
as testemunhas do Ministério Público (
sete
) e de
deferir requerimentos formulados pela defesa técnica
dos réus Roberto e Alessandro, privilegiando o direito à ampla defesa, ao mesmo tempo em que prestigiou a regra do interrogatório como último ato da instrução.

Ademais, a redesignação da audiência para o dia 29/5/2023 não representa excessiva dilação do curso da instrução criminal hábil a configurar excesso de prazo, justamente pelas razões acima explicitadas.

Desse modo, não há a configuração de conduta da autoridade coatora que revele desídia no impulsionamento do feito e, por conseguinte, gerado a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão ou, ainda, o perecimento dos requisitos autorizativos do cárcere preventivo para revogá-lo.

No que se refere ao paralelismo entre o tempo da prisão provisória com as penas em abstrato cominadas aos delitos imputados, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

No que tange à alegação de que o depoimento das testemunhas, por não associarem a pessoa da paciente à prática delitiva, teria implicado na mitigação dos indícios de autoria, relembro o que consignei no Habeas Corpus nº 5006614-68.2022.8.08.0000 no sentido de que
“a ora paciente portava um documento falso em nome de terceiro, constando a sua foto, o que
, além de denotar indícios de seu envolvimento no seio criminoso
, revela que tem acesso a meios de falsificação documental, com alta capacidade de gerar prejuízos a terceiros e à eventual persecução penal”
.

Ademais, a defesa técnica instruiu este writ com esparsa documentação probatória, de modo que, tão somente pelos anexos que instruem os autos eletrônicos, não é possível fazer juízo de valor sobre a suposta inexistência de indícios de autoria. Nesse caso, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por derradeiro, não é demais ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022). No caso em apreço, por sua vez, o juízo primevo destacou que a ré possui ações penais em curso, evidenciando-se, assim, o
periculum libertatis
.

Diante do exposto, não há a caracterização de circunstância fática que caracterize constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)